Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703781-77.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX BARROS CARVALHO JUNIOR, BARBARA LORRANE OLIVEIRA FRANCA APELADO: BARBARA LORRANE OLIVEIRA FRANCA, ALEX BARROS CARVALHO JUNIOR, EDENIR VAZ TOBIAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e primeiro réu contra a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por BARBARA LORRANE OLIVEIRA FRANÇA em desfavor de ALEX BARROS CARVALHO JUNIOR e EDENIR VAZ TOBIAS DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em relação ao primeiro réu e improcedentes em relação a segunda ré. Constata-se, contudo, que em relação ao recurso de apelação interposto por ALEX BARROS CARVALHO JUNIOR, não foi colacionado o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, intime-se o apelante ALEX BARROS CARVALHO JUNIOR para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo correspondente, recolhido na data em que interposto o recurso, conforme a regra do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, ou se efetivado em data posterior, deve ser recolhido em dobro, consoante o regrado no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator